Tribunal: TJDFT
Processo: 0755029-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0755029-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI contra ato judicial que inadmitiu o pedido de reconsideração de decisão proferida por juízo plantonista. O recurso foi inadmitido pelo juízo de Plantão de 2o grau, e confirmado por este Julgador. Em seguida, o agravante manifestou desistência. Considerando a declaração, certifique-se o trânsito e arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator